Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, considerando os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e da testemunha.
2. Afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade de detenção por uma pena restritiva de direitos, uma vez que, de acordo com a redação do artigo 69, § 1o, do Código Penal, havendo a suspensão de uma das penas privativas de liberdade (prisão simples), é possível, ao menos em tese, a substituição da outra pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
3. Na espécie, a pena privativa de liberdade de detenção (fixada em relação ao crime de violação de domicílio em período noturno) não é superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, o réu é primário e a análise das circunstâncias judiciais indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se mostra suficiente.
4. Deve ser afastada a condenação a título de danos morais, uma vez que o Ministério Público fez o pedido apenas em alegações finais, impossibilitado ao réu se manifestar sobre o pedido, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (contravenção penal de vias de fato) e do artigo 150, §1o, do Código Penal (violação de domicílio durante o período noturno), ambos os delitos nas circunstâncias do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 15 (quinze) dias de prisão simples e de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferir-lhe a substituição da pena privativa de liberdade concernente ao crime de violação de domicílio (de 7 meses de detenção) por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, mantendo-se a suspensão condicional da pena da contravenção penal de vias de fato (15 dias de prisão simples), nos moldes estabelecidos na sentença, bem como para afastar a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima.